Tribunal: TJES
Processo: 5000298-91.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-91.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA FURLANETO DERIZ
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Mayara Furlaneto Deriz contra decisão do evento 24708476, que determinou a este réu o pagamento da condenação imposta em sede de sentença e confirmada em acórdão, bem como a exclusão da multa.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a decisão fosse reformada para modificar in totum a decisão de evento 24708476 de primeira instância, a fim de que seja mantida a multa fixada em sentença
. ( ID 6017771)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pelo improvimento do recurso inominado interposto pela parte autora.( ID 6017778)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, observo que a presente demanda fora julgada corretamente pelo douto juízo a quo. Pois, a obrigação determinada em sentença transitada em julgado realmente não pode ser satisfeita pela ré e, segundo, que a autora somente deixou de ter avaliações que seriam, pela métrica, contadas para fins de sua avaliação em razão de ato ilícito reconhecido nestes autos, praticado pela ré. Enfim, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme disposição do art. 499 do CPC.

Nesses moldes, não se pode imputar à ré, ora recorrida, multa por descumprir obrigação que não era possível de ser cumprida, conforme aqui se reconhece, com a conversão da tutela específica em perdas e danos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)